Tribunal: TJDFT
Processo: 0741607-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. QUANTIA INFERIOR A VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. RPV. CABIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 6.618/2020. RE No 1.491.414.
1. Na espécie, os valores perseguidos são inferiores ao limite de 20 salários mínimos estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020, que teve sua constitucionalidade reconhecida pelo STF no recurso extraordinário interposto na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000 (RE no 1.491.414), o que autoriza que o pagamento ocorra por meio da expedição de RPV.
2. Não há se falar em violação ao princípio da segurança jurídica nem em existência de ato jurídico perfeito de modo a impedir a substituição do precatório por RPV, pois o fato de ter sido expedido precatório em favor da exequente não revela ser óbice à aplicação do limite estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020, tendo em vista que o pagamento foi ordenado já sob a vigência desta, porém, sem observar a ampliação do limite para 20 salários mínimos pagamentos por RPV.
3. Agravo de instrumento desprovido.